Tribunal: TJES
Processo: 5001536-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001536-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR SOUZA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR SOUZA PEREIRA contra ato coator do juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0000315-55.2022.8.08.0035.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Aponta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 17/01/2022 e o inquérito ainda não foi concluído.

O pedido liminar foi indeferido (decisão 2224992).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (movimento 2477099).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (movimento 2485314).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR SOUZA PEREIRA contra ato coator do juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0000315-55.2022.8.08.0035.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Aponta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 17/01/2022 e o inquérito ainda não foi concluído.

Extraio dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Assim declarou o Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano, que participou da diligência que culminou com a prisão do paciente:

[...] que em continuação a repressão e combate ao tráfico de entorpecentes, e
diante da informação de que a pessoa de JULIO CESAR SOUZA PEREIRA traficava maconha na região da cidade de Vila Velha decidimos acompanhar seus deslocamentos. Que por vezes verificamos Julio entrando em locais de intenso tráfico de entorpecentes e conversando com pessoas suspeitas. Que verificamos também Julio recebendo e entregando pequenas sacolas com pelos bairros. Na tarde de hoje, novamente em acompanhamento aos passos do investigado, verificamos que este saiu de sua residência com uma sacola suspeita
. Decidimos acompanhar o investigado e em momento oportuno efetuamos abordagem.
Que na abordagem encontramos um pedaço de maconha com o investigado, sendo pela experiência da delegacia de narcóticos, uma amostra para possível venda de grande quantidade posteriormente.
Que indagado a respeito da droga encontrada nada informou. Que nos dirigimos a sua residência a fim de dar andamento à diligência.
Que sua namorada Fernanda Fernandes de Souza, RG: 3165457 ES nos chamou para entrar em sua residência a fim de revistar os pertences do investigado. Que junto aos pertences do investigado encontramos mais 4 tabletes de maconha, uma balança de precisão, folhas contendo anotações de possível traficância e 11Kg de substância similar a cafeína, comumente utilizada para misturar a cocaína para dar volume
. [...]

Desta forma, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

No tocante à necessidade da medida,
em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente ostenta ao menos duas condenações definitivas (guias de execução 122253 e 162678), o que demonstra que sua liberdade representa risco à ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva.

Tampouco as condições pessoais lhe garantem a concessão do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Também não verifiquei excesso de prazo que imponha revogação da prisão preventiva.

Ao prestar suas informações, o magistrado esclareceu que a denúncia foi recebida em 01/04/2022 e a instrução encerrou-se em 26/04/2022 e aguardam somente a apresentação de alegações finais.

Desta forma, na esteira do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 52,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. A existência de condenações anteriores justifica, diante de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a decretação da prisão preventiva, por indicar que a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Súmula 52, STJ. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.